Tribunal: TJDFT
Processo: 0712404-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE DEFERIMENTO DE ARRESTO CAUTELAR EM AÇÃO QUE VISA A REPARAÇÃO POR DANO DECORRENTE DE ALEGADA FRAUDE EM APLICAÇÃO FINANCEIRA. CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. NA PARTE CONHECIDA, OS RECURSOS NÃO FORAM PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto de decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o arresto cautelar de bens imóveis e de dinheiro para garantir o pagamento de eventual procedência do pedido de nulidade de contrato de investimento cumulada com pedido de ressarcimento de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são definir se: (i) a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; (ii) há excesso na constrição patrimonial imposta; (iii) é possível ampliar o objeto do agravo interno para abranger decisão superveniente; (iv) o bloqueio de valores compromete a atividade empresarial do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não houve irresignação quanto ao conhecimento parcial do Agravo de Instrumento. O agravo interno não pode ampliar o objeto do agravo de instrumento para abranger decisão superveniente, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade e já houve a interposição do Agravo de Instrumento específico. Agravo Interno conhecido em parte.
4. A decisão agravada de origem apresenta fundamentação suficiente, ainda que concisa, conforme exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988 e pelo Tema 339/RG do STF.
5. A tutela de urgência dispensa contraditório prévio, nos termos dos arts. 9o, parágrafo único, inc. I, e do 300 do CPC.
6. O arresto cautelar visa garantir um evento futuro conforme o valor estimado e não se confunde com atos expropriatórios, sendo inaplicáveis os arts. 805 e 835 do CPC.
7. Não se considera comprovada a alegação de suficiência patrimonial, pois a avaliação é documento unilateralmente produzido e não houve a juntada de matrícula dos imóveis para ter conhecimento de possíveis dívidas a eles vinculadas.
8. O fato de que os imóveis estão em nome da pessoa física, infirma a alegação de interferência em atividade empresarial, inexistindo violação à função social da empresa ou violação à livre iniciativa (arts. 1o, IV e 170, caput, da CF).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento e Agravo Interno conhecidos em parte. Na parte conhecida, não foram providos.
Tese de julgamento: "1. A decisão com fundamentação concisa não é nula. 2. Não se considera comprovada a alegação de suficiência patrimonial, pois a avaliação é documento unilateralmente produzido e não houve a juntada de matrícula dos imóveis para ter conhecimento de possíveis dívidas a eles vinculadas."
______________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 1o, inc. IV, 5o, inc. LV, 93, inc. IX e 170; CPC, arts. 9o, 10, 11, 300, 489, § 1o, 805 e 835.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema/RG 339.